Tribunal: TJSP
Processo: 0001206-21.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001206-21.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CRISTIANO DOS
SANTOS ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001206-21.2020.8.26.0496 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001206-21.2020.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO (A): CRISTIANO DOS SANTOS ANDRADE
VOTO No 48.641
Agravo em execução Progressão de regime prisional
Ausência de méritos do sentenciado Sentenciado
que não possui valores éticos e morais necessários ao
bom convívio social
Prematura e temerária a
concessão dos benefício
Decisão reformada para
cassar a progressão de regime concedida, regredindo
o sentenciado ao regime fechado.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão de fls.
94, que deferiu pedido de progressão de regime ao reeducando CRISTIANO
DOS SANTOS ANDRADE.
Pleiteia a reforma da r. decisão, determinando-se a
regressão do sentenciado ao regime fechado, cassando-se a progressão de
regime pela falta de méritos (fls. 01/10).
Oferecida contraminuta (fls. 100/102), mantida a r. decisão
(fl. 103), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 111/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001206-21.2020.8.26.0496 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, é dos autos que o sentenciado encontra-se
descontando pena consistente em 06 anos e 05 meses reclusão, pelo
cometimento de roubo majorado, com previsão de término de cumprimento para
dia 11/06/2023.
Consta dos autos, ainda, que o recorrido possui histórico
prisional conturbado, eis que praticou nove faltas graves, tendo sido a mais
recente perpetrada em 03 de janeiro de 2019.
Não agiu, assim, com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo”
ao deferir o pedido de progressão de regime, haja vista o não preenchimento do
requisito subjetivo.
Realmente, pelo conjunto de fatores trazidos aos autos,
constata-se que o sentenciado não possui méritos para ser beneficiado.
O agravante, assim, cumpre longa pena por delito
gravíssimo cometido mediante violência ou grave ameaça, o que tem gerado
grande temor nas pessoas, chegando mesmo, alguns indivíduos, nem sequer
saírem de suas casas ao anoitecer.
Como é cediço, para se obter o benefício progressão de
regime prisional, é necessário que a reeducanda dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ela pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001206-21.2020.8.26.0496 -Voto no
4
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como não ficou provado que o condenado
possui méritos para a obtenção do benefício, o mesmo deve ser tornado sem
efeito, e, consequentemente, a r. decisão combatida deve ser reformada e o
benefício cassado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar
a decisão agravada e cassar a progressão de regime concedida, regredindo o
sentenciado CRISTIANO DOS SANTOS ANDRADE ao regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001206-21.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator